Tribunal: STF
Processo: MS 38802
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 53.966. Ausência de teratologia, abuso flagrante ou manifesta ilegalidade. Súmula nº 267. Não cabimento do writ. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais que denotem manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, não sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    2. In casu, não se vislumbra o caráter ilegal ou teratológico do ato impugnado na via mandamental, qual seja, a decisão negativa de seguimento à Reclamação nº 53.966, Rel. Min. Ricardo Lewamdowski, confirmada em agravo interno pela Segunda Turma do STF, o que inviabiliza a concessão do writ.



    3. Agravo regimental não provido.